Tribunal: TJSP
Processo: 1014286-51.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Cabe ao réu a demonstração da ocorrência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da autora. 2. Comprovado que os transtornos sofridos pelos autores geraram inconteste abalo moral, justifica-se a reparação do dano daí decorrente e oriundo do agir

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Cabe ao réu a demonstração da ocorrência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da autora. 2. Comprovado que os transtornos sofridos pelos autores geraram inconteste abalo moral, justifica-se a reparação do dano daí decorrente e oriundo do agir indiligente da prestadora de serviços. 3. O valor do dano moral deve ser aferido com razoabilidade, sem excesso, para que não gere enriquecimento, nem com insignificância, que o torne inexpressivo. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.